Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-21.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente em ação de cobrança relativo a diferenças devidas decorrente da negociação de bem imóvel. Em seu recurso assinala que a única pessoa que poderia comprovar o negócio jurídico era a sua esposa, de modo que não poderia ser arrolada como testemunha. Contudo, ressalta que a própria sentença indicou que os diálogos via aplicativo whatsapp confirmam a existência do negócio jurídico e da cobrança efetuada pela parte autora, de modo que comprovada a existência da dívida elencada, atestando a veracidade dos fatos expostos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante a decisão ID 34662682, constata-se que a decisão ID 34320870 já havia determinado que a parte recorrente juntasse aos autos a declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência, o que foi regularmente atendido pela parte dentro do prazo concedido, conforme ID 34415003, de modo que cumprida a decisão judicial. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte recorrida, o documento ID 34415004 demonstra que a parte autora possui rendimento bruto de cerca de 4 salários mínimos, de modo que comprovada a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. Na inicial a parte autora tão somente afirmou que teria efetuado a venda de um imóvel para a parte ré, mas que a escritura definitiva foi efetivada diretamente entre incorporadora e a parte ré, sendo que a parte ré deixou de realizar o pagamento de R$ 15.000,00 para o autor. Destacou que o acordo foi efetuado entre as partes de forma verbal e juntou aos autos conversas via whatsapp para subsidiar o alegado.
V. Na sua contestação a parte ré reconheceu que adquiriu o imóvel, mas ressaltou que já efetuou todo o pagamento do pactuado. Neste sentido, juntou comprovantes de transferências, recibos e depósitos. Os comprovantes demonstram diversos pagamentos efetuados com frequência pela parte ré, a maioria com valores de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, além de 2 pagamentos de R$ 100.000,00, totalizando R$ 310.000,00. Assim, sustentou o regular pagamento, ressaltando que não remanesce a dívida de R$ 15.000,00. Os pagamentos não foram refutados em réplica pela parte autora, a qual tão somente reforçou que efetuou um negócio jurídico prejudicial com a parte ré, mas que para evitar qualquer anulação optaram por pactuar, de forma verbal, com o pagamento pela parte ré da quantia de R$ 15.000,00, o que não foi efetivado.
VI. Conforme já exposto na sentença, as conversas de whatsapp (ID 34268046-34268049 e 34268056-34268057) permitem apurar a existência de negócio jurídico efetuado entre as partes, sendo que a parte autora efetuava cobrança de valores devidos, enquanto que a parte ré informava que iria se organizar para efetuar o pagamento.
VII. Ocorre que os elementos probatórios não trazem elementos mínimos a demonstrar a existência da dívida de R$ 15.000,00. Existem apenas cobranças efetuadas pela parte autora por meio de mensagens no ano de 2020, enquanto que na inicial há indicação de que a dívida de R$ 15.000,00 postulada nos autos deveria ser adimplida em “abril do corrente ano”, sendo que a ação foi ajuizada no ano de 2021. No caso, ainda que a parte autora tenha demonstrado cobranças em face da parte ré, não há elemento probatório a atestar que se trata da suposta dívida de R$ 15.000,00.
VIII. É ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I do CPC), sendo inviável condenar a parte adversa por uma suposta dívida de R$ 15.000,00 quando a prova constituída nos autos não traz qualquer demonstração do suposto débito.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.